Tribunal: TJSP
Processo: 1001691-22.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência dos requerentes. Gratuidade indeferida. Recorrentes que, intimados para recolherem o preparo, reiteraram o pedido de justiça gratuita. Pedido de reconsideração que não tem o condão de suspender o prazo para recolhimento das custas. Além disso, como já decidido, a documentação carreada não prova a ausência de condições

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência dos requerentes. Gratuidade indeferida. Recorrentes que, intimados para recolherem o preparo, reiteraram o pedido de justiça gratuita. Pedido de reconsideração que não tem o condão de suspender o prazo para recolhimento das custas. Além disso, como já decidido, a documentação carreada não prova a ausência de condições financeiras dos apelantes. Assim, como eles foram regularmente intimados e deixaram transcorrer in albis o prazo de recolhimento determinado, configurada a deserção.

Recurso não conhecido.